Tribunal: TJDFT
Processo: 0701450-13.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ANULAÇÃO DE ATO DE INABILITAÇÃO EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

1. Conforme o artigo 321, parágrafo único do CPC, é dever do autor cumprir as determinações judiciais destinadas a suprir as irregularidades da peça inicial, nos termos do art. 319 e 320 do CPC.

2. Determinada a emenda da petição inicial e a parte autora não atende ao comando judicial, correta a extinção do processo conforme a regra do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil c/c art. 6o, § 5o da Lei do Mandado de Segurança, considerando que a petição inicial está irregular e, portanto, ausente pressuposto de constituição válida da relação jurídico-processual, a possibilitar a prestação da tutela jurisdicional.

3. Nos termos do art. 1o da Lei no 12.016/2009 prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

4.A demonstração do direito líquido e certo ocorre com a colação aos autos da ação de prova pré-constituída das alegações deduzidas pelo impetrante.

5. Não havendo demonstração de uma prova pré-constituída pela necessidade de dilação probatória em relação aos argumentos que fundamentaram o ato administrativo que rejeitou a documentação apresentada e inabilitou a impetrante em licitação, não há que se falar em direito líquido e certo da Impetrante/Apelante, tornando-se assim inadequada a via eleita do mandado de segurança, já que a situação enseja dilação probatória sobre as controvérsias fáticas destacadas nos autos.

6. Recurso conhecido e improvido.